Tribunal: TJSP
Processo: 1008873-55.2017.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação reivindicatória. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Sanada. Erro material. Acolhimento. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação reivindicatória. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Sanada. Erro material. Acolhimento. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de, em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade eminentemente infringente. Embargos acolhidos em parte, sem efeito infringente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008/50000
Registro: 2020.0001032688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008873-55.2017.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCIO LACORT (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados MISSAKO UNTEN
KOUNO, JULIANA HARUMI KOUNO, MAURÍCIO HIROSHI UNTEN KOUNO e
AUDREY AKEMI KOUNO ANDRADE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos acolhidos em
parte, sem efeito infringente. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008/50000
Voto no 2787
Embargos de Declaração Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo - Foro de Tatuapé - 4a Vara Cível
Embargante: Marcio Lacort
Embargdos: Missako Unten Kouno, Juliana Harumi Kouno, Maurício Hiroshi Unten
Kouno e Audrey Akemi Kouno Andrade Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Ação reivindicatória.
Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022, do Código de
Processo Civil. Contradição. Inexistência de conflito inconciliável entre
as premissas do acórdão. Rejeição. Omissão. Sanada. Erro material.
Acolhimento. Acórdão que apreciou todos os argumentos capazes de,
em princípio, infirmar a conclusão do julgador. Incidência da regra do
artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil. Finalidade
eminentemente infringente. Embargos acolhidos em parte, sem efeito
infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o venerando
acórdão de fls. 311/323.
A parte embargante sustenta que há contradição e erro material em
relação à menção dos anos de 2015 e 2016 no acórdão. Aduz que as benfeitorias estão
descritas de modo específico. Pleiteia o reconhecimento da prescrição.
Sem resposta dos embargados (fl. 9).
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos e comportam acolhimento
em parte, mas sem efeito infringente.
As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008/50000
no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para os casos de existência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Não se olvida a possibilidade de que o acolhimento dos embargos de
declaração venha a modificar o resultado do julgado e, assim, tenha efeitos infringentes,
contudo, necessário que o resultado decorra da correção de algum dos vícios que autorizam
a oposição de embargos de declaração:
“VII - A atribuição de efeitos infringentes, em Embargos de Declaração,
somente ocorre quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado” (AgInt nos EDcl no
REsp. no 1357325/RJ, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena
Costa, julgado em 17.2.2020).
Como se verá, não é o caso de atribuição de efeito modificativo ao
acórdão recorrido.
A afirmação de que o acórdão é contraditório não convence, diante do
conceito de contradição ensejador de embargos de declaração, pois ela não decorre do
confronto entre o decisum e as disposições legais, ou os argumentos da parte ou, ainda, em
relação ao conteúdo probatório.
Ela é verificada no corpo da decisão. Vale dizer, “a contradição
impugnável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, que
demonstra incoerência entre as premissas e a conclusão da decisão, e não a discordância
de entendimento entre a Turma julgadora e a parte acerca dos dispositivos legais
aplicáveis. Precedentes.” (EDcl no Resp. no 1541402/RS, 3a Turma, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 11.2.2020).
Acrescente-se os ensinamentos de Rodrigo Mazei no que se refere às
hipóteses de contradição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Embargos de Declaração Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008/50000
“Dessa forma, não são viáveis os embargos declaratórios em decorrência
de contradição da decisão judicial que se embarga com outra pronúncia
decisória em rumo diverso, ainda que adotado pelo mesmo órgão julgador,
pois faltará, em tal hipótese, a contradição interna no mesmo ato
processual. Assim, em síntese, a contradição, além de endoprocessual, há
de estar posta no ventre do ato judicial embargado (STJ, EDcl no RMS
18.677/MT, 2.a T., rel. Min. Castro Meira, j. 13.12.2005, DJ 06.02.2006, p.
231). Também não se cogita contradição da decisão com o que foi aferido
no exame de conteúdo probatório dos autos, pois, na hipótese, está se
perquirindo critério de valoração probante, e não de antagonismo no
conteúdo decisório situação que se encarta em análise de eventual error
in judicando, possibilidade não albergada pelos embargos de declaração
(STJ, REsp 1099820/SP, 3.a T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 03.03.2011,
DJe 17.03.2011).” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
Coord. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini,
Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, 2015, páginas 2213/2214).
De acordo com a conceituação, portanto, não se confirma o alegado
antagonismo do conteúdo decisório, pois ausente a contradição entre premissas do acórdão,
ficando rejeitada tal alegação.
Por sua vez, o erro material decorre da existência de incorreção de
conteúdo das expressões e que, segundo lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, “é
aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do
órgão prolator da decisão” (Código de Processo Civil Comentado, Artigo por Artigo, 5a
edição, JusPodivm, 2020, página 1852). Nesse sentido:
“É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual o erro material é
aquele aferível prima facie, revelando-se, de imediato, o descompasso entre
o pensamento do julgador e a sua manifestação no pronunciamento
judicial, o que não ocorre no caso dos autos.” (EDcl no AgInt no REsp. no
1817187/RS, 1a Turma, Relatora Ministra Regina Helena Costa, julgado em
17.2.2020).
No caso dos autos, portanto, ao se referir a 2015 e 2016, com
referência expressa a fl. 277 da apelação, o acórdão incorreu em erro material, pois deveria
constar os anos de 2005 e 2006.
Frise-se que, embora retificadas as datas, isso não modifica os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Embargos de Declaração Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008/50000
fundamentos do acórdão, os quais ficam mantidos, exceção da referida correção,
especialmente, quanto aos fundamentos que rejeitam a alegada usucapião e consideram o
ano de 2006 como sendo o momento de retomada da posse pelo embargante (fls. 317/318).
A conclusão da posse como sendo precária, com origem em comodato,
fls. 318/320, é consequência do reconhecimento de que não há prova do exercício da posse
para fins de usucapião (fl. 317).
A respeito das benfeitorias inexiste omissão, já que a afirmação de que
a alegação é genérica, fl. 321, leva em conta o tópico específico da contestação (fl. 64).
Verifica-se que o objetivo da parte embargante é obter novo
pronunciamento ao debater matérias apreciadas e decididas, pretendendo alterar o resultado
do julgamento a seu favor, o que é inadmissível.
A respeito da alegada prescrição da pretensão dos embargados,
confirma-se a omissão, pois constou da apelação (fl. 274) e não foi objeto de decisão.
Como fundamentado, fl. 315, trata-se de “ação reivindicatória por
meio da qual se formula o pedido de imissão na posse fundamenta-se na titularidade do
domínio da coisa pelos autores, na forma do artigo 1.228 do Código Civil”
O prazo de prescrição extintiva do artigo 205 do Código Civil não
limita o exercício da pretensão dos embargados em retomar o imóvel, pois é exercida com
fundamento na propriedade, o que lhe assegura medidas para a retomada da coisa.
Somente a prescrição aquisitiva alegada pelo embargante, mas não
comprovada com visto, teria o condão de obstar a pretensão dos autores, ora embargados.
Como a pretensão é típica de erro de julgamento, porquanto a parte
embargante visa a alterar a interpretação feita por esta Colenda Câmara sobre o ponto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Embargos de Declaração Cível no 1008873-55.2017.8.26.0008/50000
expressamente enfrentado, não se admitem esta espécie de recurso sem esse fim:
“Resolvida a questão com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum
equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função
processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a
causa.” (AgRg no REsp. no 1683930/SC, 5a Turma, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 21.11.2019).
“4. O argumento suscitado pelos embargantes não diz respeito aos vícios de
omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou
apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que
servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só
muito excepcionalmente é admitida.” (EDcl no REsp. no 1649803/ES, 2a
Turma, Relator Desembargador Herman Benjamin, julgado em 5.11.2019).
Os embargos de declaração não servem, portanto, para obtenção de
nova decisão sobre tema já examinado pelo julgado, por inconformismo da parte.
Desse modo, ficam acolhidos em parte os embargos de declaração.,
apenas para sanar erro material, mas sem efeito infirngente
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, acolhem-se em parte os embargos, sem efeito
modificativo.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator